Tribunal: CARF
Processo: 13629.002831/2008-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13629.002831/2008-46
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-005.600 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
JULIO ANTONIO VIEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
MULTA DE OFÍCIO
A multa de ofício incide pelo descumprimento da obrigação principal de não
pagamento do tributo a tempo e a modo, sendo que sua aplicação independe de
conduta dolosa do sujeito passivo, conforme previsão do artigo 44 da Lei no
9.430/1996.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.002831/2008-46
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.600 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.002831/2008-46

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 24 a 20),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação por omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$7.358,79, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

Solicita, o contribuinte a redução do imposto suplementar cobrado, aproveitando-se os
DARF recolhidos (fl. 12), para que dessa forma, o contribuinte não sofra a incidência da
multa de ofício de 75% sobre tal valor, incidindo, tão somente, multa de mora.

A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/JFA que, por unanimidade,
em 30/06/2010, no acórdão 09-30.286, às e-fls. 38 a 41, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 45
a 62, no qual alega, em síntese, que:
 O impugnante apresentou, todos os documentos solicitados e exigidos
pela Receita Federal com relação a solicitação fiscal, inclusive, fazendo
juntar os depósitos bancários efetivados a favor da Receita Federal a
título de antecipação de imposto de renda devido;
 referidos depósitos foram efetivadas, espontaneamente, a titulo de
antecipação de imposto a pagar antes da homologação por autoridade
competente já que iria proceder a retificação de minha declaração de
imposto de renda de referido exercício, o que não houve tempo ante a
fiscalização intentada em referido ajuste anual;
 sendo referido tributo dos moldes por homologação, e assim, antes da
efetiva homologação pela Autoridade competente o contribuinte
antecipar pagamentos estes não podem ser desprezados quando da
fiscalização e homologação da declaração por autoridade competente,
como no caso vertente;
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.600 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.002831/2008-46

 Quanto a penalidade imposta ao Recorrente, tem-se que a mesma é
imprópria e desprovida de legalidade, pois que, as informações
prestadas pelo contribuinte revestem-se de presunção de veracidade
cabendo a autoridade fiscal fazer prova em contrario;
 o percentual aplicado de 75% inviabiliza ao contribuinte , caso queira
quitar o crédito tributário, aqui supostamente exigido, cujo percentual
abusivo, traduz em confisco de património, o que é vedado
expressamente pelo Artigo n° 150, inciso IV, da CF/88.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 29/07/2010, e-fls. 44, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 27/08/2010, e-fls. 45, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 24 a 20), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
por omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
O lançamento fiscal foi objeto de retificação, conforme pontuou a DRJ:

A ciência da resposta da Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL se deu em
08/08/2008 (fl. 25, verso) e 0 interessado apresentou impugnação de fls. 22 e 23, em
09/09/2008, pleiteando o aproveitamento dos DARF, cujo cópia anexa (fl. 12), para
redução do imposto suplementar.
Consta dos autos que foi deferido, por meio de SRL trabalhada manualmente, o pedido
do contribuinte em incluir a previdência oficial constante dos comprovantes de
rendimentos, alvo de lançamento por omissão. Dessa forma, o imposto suplementar, no
valor de R$ 7.358,79, foi reduzido para R$ 5.116,61 (fl. 34).

Observa-se que o contribuinte não questiona a autuação quanto a omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, limitando-se a impugnar a incidência da multa de
ofício aplicada, sob o fundamento de que antecipou-se a fiscalização, restando caracterizado o
instituto da denúncia espontânea.
Assim, resta preclusa, conforme preleciona o artigo 17 do Decreto no
70.235/72, a discussão sobre a omissão de rendimentos.
Desta forma, a lide limita-se a incidência da multa de oficio.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.600 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.002831/2008-46

Da multa de ofício
À luz do Direito Tributário, sem adentrar correntes doutrinárias específicas, o
lançamento tributário é didaticamente dividido em três modalidades: lançamento de ofício,
lançamento por homologação e lançamento por declaração.
Conforme dispositivos do Código Tributário Nacional:

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa
nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da
legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária,
a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a
prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente
obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional
da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade
especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o
direito da Fazenda Pública.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.600 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.002831/2008-46

§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

No lançamento por homologação o contribuinte tem o dever de apurar e pagar
o tributo por sua conta, antecipando-se a autoridade administrativa.
Atualmente, pelo Princípio da Praticidade, a maioria dos tributos, inclusive o
imposto de renda, estão sujeitos ao lançamento por homologação e, caso o contribuinte não
cumpra seu dever legal, caberá ao Fisco efetuar o lançamento tributário de oficio, cuja
conseqüência é aplicação da multa de ofício de 75%, conforme artigo 44 da Lei no 9.430/96, que,
à época do fato gerador, tinha a seguinte redação:

Art. 44 – Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição;
I – de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo da multa
moratória, de falta de declaração e nos casos de declaração inexata, excetuada a
hipótese do inciso seguinte:
II – cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definidos nos
art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 30/11/1964, independentemente de outras
penalidades administrativas e criminais cabíveis

Não interessa ao presente processo, contudo, como fora mencionado acima, o
lançamento por declaração é aquele em que a autoridade administrativa, frente a uma informação
prestada pelo sujeito passivo da obrigação tributária, exige o pagamento do tributo (por exemplo,
o IPTU).
Desta feita, como o contribuinte não cumpriu com o seu dever de lançar
devidamente o tributo devido, coube a fiscalização assim proceder, sendo devida a multa de
ofício de 75%.
Isso pois, restou configurada a omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica apurada pela Fiscalização, que promoveu o lançamento de ofício do crédito tributário,
vez que o contribuinte não cumpriu com o seu dever legal de levar tais rendimentos a tributação,
apurar o quantum devido (em sua integralidade), para posteriormente efetuar o pagamento.
Logo, de forma alguma o contribuinte antecipou-se a fiscalização, pois
preencheu erroneamente sua Declaração de Ajuste Anual (DAA) e coube a autoridade fiscal
constatar a omissão de rendimentos e promover o lançamento suplementar. A jurisprudência do
CARF caminha nesta linha:
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.600 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.002831/2008-46

DENÚNCIA ESPONTÂNEA FALTA DE PAGAMENTO DO IMPOSTO. Somente
exclui a responsabilidade pela infração a denúncia espontânea acompanhada do
pagamento do tributo devido e de seus consectários. (Acórdão no 9202-003.553 - Sessão
de 28 de janeiro de 2015)

Assim, a denúncia espontânea precede a apuração correta e pagamento integral
do montante devido.
Da ofensa aos princípios constitucionais
Quanto às alegações acerca da violação aos princípios constitucionais e do
caráter confiscatório da multa, aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância
obrigatória por seus Conselheiros:

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Quanto aos eventuais pagamentos efetuados, a unidade de origem, quando da
apuração do crédito tributário devido, promoverá o abatimento dos valores.
Diante do exposto, conheço do Recurso para no mérito, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital